Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição, omissão e obscuridade no acórdão, porquanto fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, ao invés de arbitrá-los tomando como base de cálculo o valor da condenação.
4. Com razão. Ao exame da sentença integralizada por embargos de declaração (ID 7502937), verifica-se que o ora embargado, além da obrigação de não fazer, foi condenado à obrigação de pagar quantia certa. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão de ID 33449923 (item 12), de forma que dele conste a seguinte redação: “Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.